Tribunal: TJBA
Processo: 0006264-89.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006264-89.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFINA MARQUES DE MATTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON CARDOSO MOREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, MONIQUE LUIZA CARVALHO DO NASCIMENTO, GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. direito processual civil. AÇÃO NOMINADA COMO CAUTELAR. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. ERRO DE PREMISSA. AÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA E AUTÔNOMA. PREVALÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO SOBRE A NOMENCLATURA ATRIBUÍDA À AÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INTERESSE PROCESSUAL SUBSISTENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006264-89.2011.8.05.0274
, em que figuram como agravante JOSEFINA MARQUES DE MATTOS MOREIRA e como agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.